Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013070-89.2020
EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S. A.
EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E OUTRO(S).
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S. A., contra a decisão monocrática de ID 47410957, deste Relator, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante sustenta que os votos expressos nos precedentes suscitados no decisum, em nada se assemelha à enfrentada no presente recurso, de modo a, aparentar, a ausência de observância das peculiaridades do caso em análise.
Manifestação da embargada, no ID 50359464, pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de erro material, omissão e contradição do julgado sob o argumento de que os votos expressos nos precedentes suscitados no decisum, em nada se assemelha à enfrentada no presente recurso, de modo a, aparentar, a ausência de observância das peculiaridades do caso em análise.
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Prossiga-se com o normal andamento do Recurso de Agravo de Instrumento mencionado.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator